Tribunal: TJMT
Processo: 1010207-29.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010207-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[IVORI NEORI NARDINO - CPF: 597.511.939-15 (AGRAVADO), ANGELO NARDINO - CPF: 138.143.979-91 (AGRAVADO), EMILIA DOMIN NARDINO - CPF: 944.993.571-87 (AGRAVADO), CREUSO SCAPIN - CPF: 028.469.218-22 (AGRAVADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (AGRAVANTE), OSQUER SCAPIN FILHO - CPF: 094.465.878-40 (AGRAVADO), GUILHERME SCAPIN FILHO - CPF: 076.385.598-78 (AGRAVADO), ALEXANDRE PERALTA COLLARES - CPF: 556.089.141-04 (ADVOGADO), EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO - CPF: 996.358.101-30 (ADVOGADO), FABIANA COLLARES SCHWARTZ - CPF: 688.581.751-15 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE PERALTA COLLARES - CPF: 556.089.141-04 (ADVOGADO), EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO - CPF: 996.358.101-30 (ADVOGADO), FABIANA COLLARES SCHWARTZ - CPF: 688.581.751-15 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE PERALTA COLLARES - CPF: 556.089.141-04 (ADVOGADO), FABIANA COLLARES SCHWARTZ - CPF: 688.581.751-15 (ADVOGADO), EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO - CPF: 996.358.101-30 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA PECANHA MORAES - CPF: 060.416.068-20 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA PECANHA MORAES - CPF: 060.416.068-20 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA PECANHA MORAES - CPF: 060.416.068-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO E EMÍLIA DONIN NARDINO REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE IVARI NEARI NARDINO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO E EMÍLIA DONIN NARDINO REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE IVORI NEARI NARDINO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO E EMÍLIA DONIN NARDINO REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE IVORI NEORI NARDINO (AGRAVADO), IVORI NEORI NARDINO - CPF: 597.511.939-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EMILIA DONIN NARDINO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO (AGRAVADO), ANGELO NARDINO - CPF: 138.143.979-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA DOMIN NARDINO - CPF: 944.993.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SCAPIN - CPF: 161.059.828-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROMI SERAFIM - CPF: 296.434.659-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0014-19 (TERCEIRO INTERESSADO), REISSONE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 01.979.624/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MOURA MAQUINAS E PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 36.906.006/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ARROZ KOBLENZ (TERCEIRO INTERESSADO), ATHENAS MOTEL (TERCEIRO INTERESSADO), ATLANTA VEÍCULOS (TERCEIRO INTERESSADO), BMF IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0314-60 (TERCEIRO INTERESSADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0014-19 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMASI-INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.251.758/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E A ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA INSCRIÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. A ação originária foi ajuizada pelos agravados, em face da Agravante e de outros, visando a anulação de negócios jurídicos decorrentes da matrícula nº. 1.717, e que teria dado origem às demais matrículas indicadas nos autos, decorrente de fraude, tendo o autor pleiteado, em sede de liminar, a averbação e indisponibilidade dos bens que foram objeto das alienações questionadas.

2. Pretende discutir, portanto, a legalidade ou não da venda dos referidos imóveis, assim como a ocorrência de atos fraudulentos dele decorrentes.

3. A determinação judicial de averbação e de indisponibilidade na matrícula do imóvel, da existência da, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano ao agravante, porquanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por COLONIZADORA SINOP S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da 3ª Vara da Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Nulidade c/c Reivindicatória e Indenização por Perdas e Danos e Rendimentos nº 7864-28.2004.811.0015, Código: 43155, movida em seu desfavor por ANGELO NARDINO e OUTROS, que deferiu defiro o pedido de tutela provisória cautelar em caráter incidental, para determinar a averbação premonitória e a anotação de indisponibilidade na inscrição das matrículas dos imóveis referidos nas petições juntada nos autos (Ref. 05/Ref.07), desde que derivadas da matrícula originária n. 1.717 do Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

Nas razões apresentada, anota o agravante, em síntese, (i) a inexistência de requisitos legais quanto a indisponibilidade de bens, tomada mais de década e meia; (ii) averbação às margens das matrículas que reportam se mostra desnecessária, já que não pairando segredo de justiça na causa subjacente; (iii) a medida causa prejuízo à esfera jurídica da Agravante, ao dificultar-lhe os negócios; (iv) ausência do menor sinal de que a Agravante tencione se livrar dos imóveis pelos quais luta provar sua higidez dominial; (v) a medida impede a Agravante e os demais titulares sucessores do domínio de gerir, empreender e produzir nas respectivas áreas em que exercem a posse longeva; (vi) o decidido no incidente de falsidade daquela ação na Justiça Federal, não justifica a medida; (vii) legitimidade do título de domínio, enquanto não cancelado o respectivo registro.

Pede pela concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até final julgamento do mérito recursal. No mérito, pede seja provido o presente recurso para reformar a decisão agravada.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 91102470).

Contraminuta da parte agravada pleiteando pelo acolhimento da preliminar de falta de interesse processual da agravante e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 93031455).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Preliminar de ofício - conhecimento parcial da contraminuta.

Verifica-se que o agravado, além de se insurgir contra as razões recursais, requereu, preliminarmente, a extinção da ação, por falta de interesse de agir.

Inicialmente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre a existência ou não de interesse processual da agravante, sob o argumento de que a mesma não demonstrou que qualquer imóvel de sua propriedade tenha sido atingido pela decisão atacada, pois tal questionamento deve ser analisado e decidido primeiramente pelo juízo a quo, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual este recurso se restringirá apenas ao decidido na instância singela.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIDO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSENTES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Não há como deliberar sobre a falta de interesse de agir e a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sob pena de supressão de uma instância de julgamento. 2. Tratando-se de medida extrema, o afastamento de sócios dos quadros de uma empresa exige a presença de elementos concretos que justifiquem o seu deferimento em tutela antecipada, o que não ocorreu no presente caso, que exige dilação probatória.” (TJ-MG - AI: 10000200048486001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONHECIMENTO PARCIAL DA CONTRAMINUTA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - LIMINAR - REQUISITOS AUSENTES - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. - Não pode o Tribunal conhecer de matéria não apreciada na decisão combatida, sob pena de supressão de instância. - Ausentes os requisitos legais para concessão da medida liminar na ação de nunciação de obra nova, deve ser mantida a decisão que a indefere.” (TJ-MG - AI: 10000160268496001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 29/11/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2016)

Logo, a alegação de adimplemento substancial não deve ser conhecida.

Assim, DE OFÍCIO, conheço parcialmente da contraminuta, ou seja, com exceção da preliminar suscitada.

Inexistentes outras questões preliminares.

Mérito.

Em sua origem, trata-se de Ação de Nulidade c/c Reivindicatória e Indenização por Perdas e Danos e Rendimentos ajuizada por ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO E OUTROS em face de COLONIZADORA SINOP S/A E OUTROS.

Em petição protocolada em 26/11/2020, os autores, espólios de Angelo Nardino e de Emília Donin Nardino, pugnaram pela concessão de “tutela cautelar de urgência para expedição de certidão para averbação premonitória”, visando a averbação premonitória nas matrículas envolvidas na demanda, bem como a indisponibilidade dos bens e, alternativamente, a averbação da existência da ação nas matrículas.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu evidente a probabilidade do direito alegado pelos autores, pois estes indicam que o título originário (matrícula n. 1.717), que teria dado origem às demais matrículas indicadas nos autos e que são objeto da presente ação anulatória c/c reivindicatória, muito provavelmente é fraudulento, bem como demonstrado o perigo de dano, razão pela qual deferiu o pedido de tutela provisória cautelar em caráter incidental, para determinar a averbação premonitória e a anotação de indisponibilidade na inscrição das matrículas dos imóveis referidos nas petições juntada nos autos (Ref. 05/Ref.07), desde que derivadas da matrícula originária nº. 1.717 do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão, mantendo-se os efeitos da liminar recursal, consistentes na determinação de cancelamento do registro da indisponibilidade e da averbação da existência da presente ação.

Pois bem.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

Não obstante seus argumentos, a litigiosidade sobre o bem imóvel impõe a preservação dos interesses das próprias partes integrantes da lide, bem como de terceiros.

Veja-se que a ação originária foi ajuizada pelos agravados, em face da Agravante e de outros, visando a anulação de negócios jurídicos decorrentes da matrícula nº. 1.717, e que teria dado origem às demais matrículas indicadas nos autos, decorrente de fraude, tendo o autor pleiteado, em sede de liminar, a averbação e indisponibilidade dos bens que foram objeto das alienações questionadas.

A referida demanda pretende discutir, portanto, a legalidade ou não da venda dos referidos imóveis, assim como a ocorrência de atos fraudulentos dele decorrentes.

Diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação e a indisponibilidade pretendida pelos agravados na matrícula do imóvel objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados no imóvel, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

A questão de nulidade já foi bem delineada, quer em primeiro grau de jurisdição, quer junto ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª. REGIÃO, que já esgotou completamente a matéria.

Bem a propósito transcrever que, em relação à citada matricula, assim posicionou o colendo TRIBUNAL FEDERAL DA 1ª. REGIÁO:

‘(...) O incidente de falsidade tendo por objeto o título dominial da apelante constatou, sem margem de dúvidas, que a escritura da área supostamente desapropriada para instalação da BR-163 é fraudulenta, conforme laudo elaborado pela Seção de Criminalística da Policia Federal – SECRIM/SR/DPF/MT, pois derivada de escritura de unificação de terras não confrontantes entre si e sobrepostas à área de terceiros. (...) Embora o título encontre-se registrado junto ao registro de imóveis competente, o deslocamento da área constante da matricula n. 1717, com a superposição de títulos e unificação de áreas não confrontantes, impossibilita a aceitação do respectivo registro cartorário, não havendo como considerar a empresa autora proprietária da área em litígio ante a apuração de irregularidades na cadeia dominial. A declaração de nulidade do registro imobiliário acarreta a ilegitimidade ativa da autora, tornando inviável a apreciação da pretensão indenizatória’. (sic).

Aliás, muito correto o magistrado, quando, em relação ao despacho recorrido assim se manifestou:

‘Assinado, ainda, que embora a jurisprudência indique que a indisponibilidade seja medida extrema, aplicada em casos excepcionais, no caso em hipótese, resulta da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª. Região (autos n. 0007195-09.1998.4.01.3600/AC n. 1998.36.00.0720-0/MT), que confirmou a sentença de 1º grau e ratificou que a matrícula n. 1717 é fraudulenta, posto que houve a unificação e remembramento sobre áreas de terceiros e superposição de títulos e área diversos. Ou seja, decorre de decisão judicial que, A PRINCPIPIO, estabeleceu fato incontroverso, na medida em que eventual recurso especial não é cabível o reexame de matéria fática. (Súmula 7/STJ). (sic).

Portanto, considerando que a discussão travada no processo sob apreciação da JUSTIÇA ESTADUAL está a envolver uma coletividade de outros imóveis e cuja origem destas propriedades é derivada desta matrícula, já declarada NULA pelo TRF 1, como nula, falsa, reside o poder de cautela de o juiz tomar as medidas necessárias para que, a tempo, forma, modo, o imóvel seja entregue, a quem de direito, ausentes de quaisquer outras situações. E, diga-se de passagem, somente a averbação, no caso em comento, não basta e, neste contexto, a INDISPONIBILIDADE se apresenta como medida até para evitar futuras novas fraudes, são prudentes, razoáveis e indispensáveis.

Residem razões de que a averbação da existência da demanda bem como sua indisponibilidade, objetiva impedir à ocorrência de possibilidade de malgrado a averbação, possa terceiros ser induzidos a erro numa possível venda (já que a coisa está litigiosa) e, sobretudo residindo possibilidade de a citada área ser dada em garantia real hipotecária para instituições financeiras, complicando ainda mais a situação jurídica tratada em sede desta ação.

Portanto, em face destes aspectos de grande relevância jurídica e, sobretudo para evitar atos fraudulentos, agindo com perspicácia o magistrado de piso quando assim procedeu. Aliás, de forma correta, quando da indisponibilidade determinada pela decisão recorrida, nada mais fez, com seu acerto peculiar, o magistrado de piso que, devidamente fundamentada, agiu dentro do poder de cautela que lhe confere a legislação processual civil para que concedam medidas acautelatórias, catalogadas no CPC os mesmo as INOMINADAS OU ATÍPICAS.

Ressalto que tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 21, da Lei nº 6.015/73, que dispõe:

“No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I - o registro:

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ÀS MARGES DA MATRÍCULA DO IMÓVEL LITIGIOSO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – MEDIDA ADOTADA COM FULCRO NO PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÕES DE DEMANDAM EXAME DA SITUAÇÃO FÁTICA AINDA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 975.206/BA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 27/04/2017, DJe 04/05/2017). 2. “A orientação desta Corte (é) no sentido de que a averbação do protesto contra alienação de bens está inserida no poder geral de cautela do juiz, insculpido no artigo 798 do Código de Processo Civil, que dá liberdade ao magistrado para determinar quaisquer medidas que julgar adequadas a fim de evitar lesão às partes envolvidas” (STJ – 3ª Turma – AgRg no RMS 33.772/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 20/05/2014, DJe 30/05/2014). 3. Se o exame das alegações de ilegitimidade e falta de interesse da Associação de Moradores ocupantes da área litigiosa para propor ação declaratória de nulidade do título dominial dependem de incursão na situação fática e se esta não foi realizada e nem tratada em Primeiro Grau, o conhecimento da matéria diretamente no Tribunal de Justiça redundaria em supressão de instância, mesmo se tratando que matéria de ordem pública.” (TJ-MT, AI 76513/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLEITO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS APARTAMENTO E BOX DE ESTACIONAMENTO. Hipótese em que a autora quitou parcela substancial do preço, justificandose a averbaçãoda existência da ação em resguardo aos seus próprios direitos e frente a eventuais terceiros interessados. Possibilidade, contudo, da averbação apenas quanto ao apartamento, sendo inviável quanto ao box de estacionamento, porquanto ainda não individualizado no Álbum Imobiliário. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70072579204, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 19/10/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA EM MATRÍCULA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO AGRAVANTE, SÓCIO DA EMPRESA RÉ. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO E GARANTIA AO RESULTADO ÚTIL DA DEMANDA. A medida deferida, de averbação da existência da ação na matrícula de imóvel de propriedade do agravante, que é sócio da empresa ré, visa resguardar os interesses e a garantia do Condomínio agravado, caso não efetuada a liquidação do débito, de modo que merece ser mantida, como forma de preservação e garantia do resultado útil da demanda, caso venha a ser julgada procedente. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70075057331, Vigésima Câmara Cível, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 25/10/2017).

Nesta toada, levando em consideração a prova existente nos autos que contempla certeza do juiz de piso quando assim decidiu pela INDISPONIBILIDADE DO BEM, decorrendo de FATO INCONTROVERSO SOBRE A MATÉRIA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL onde residindo até decisão do TRF 1ª Região a respeito da citada matrícula, verifica-se a necessidade palmar de sua manutenção.

Por esses motivos, conheço do recurso, mas no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021